Tribunal: STF
Processo: HC 110021
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Tentativa de homicídio. Fixação do quantum de diminuição decorrente da tentativa. Observância do iter criminis e do princípio da proporcionalidade. Ocorrência. Ordem denegada.



    A diminuição em grau mínimo, pela tentativa, é justificada pela circunstância de ter o paciente praticamente consumado o delito, denotando maior gravidade da conduta. Precedentes.



    Ordem denegada.